Tribunal: TJDFT
Processo: 0753399-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0753399-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS RENAIS CRONICOS E TRANSPLANTADOS DO PARA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DA MULHER DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 54675905, por meio da qual a agravante requer a reconsideração da r. decisão proferida pelo ilustre Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida (id 54657318). Ocorre que o pedido já foi apreciado pelo Relator natural, no dia 19/12/2023, durante o expediente forense, tratando-se, portanto, de pedido de reconsideração, que não pode ser admitido no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que, em seu artigo 3o, §2o, dispõe: Art. 3o (...) §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão Judicial